Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739145-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA ALVES CESILIO PACIENTE: IRANILTON GOMES BARBOSA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NATHALIA ALVES CESILIO em favor de IRANILTON GOMES BARBOSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Sustenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e era apenas o motorista do caminhão que transportava a droga, que desconhecia o conteúdo da carga. Alega que seu contratante é que deveria estar sendo investigado, haja vista que o paciente foi utilizado como mula do tráfico por uma organização criminosa. Salienta a excepcionalidade da prisão preventiva, aduzindo que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública nem à instrução criminal e que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a medida mais gravosa, estando ausentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP. Discorre sobre o tema, colacionando jurisprudência. Entende que a hipótese permite a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e aplicação de outras medidas cautelares, com fundamento no art. 318, III, do CPP, aduzindo que o paciente é o provedor da família, composta por esposa e três enteados, havendo de ser considerada a natureza humanitária da situação, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com sua imediata soltura ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, com aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pleiteia a convalidação dos efeitos da liminar para que seja concedida a ordem. É o relatório. DECIDO. Verifico que o presente writ é reiteração do Habeas Corpus n. 0734429-43.2024.8.07.0000, impetrado pela il. Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente e julgado por este colegiado em 12/9/2024. O acórdão apresenta a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CARGA DE CAMINHÃO. GRANDE QUANTIDADE DE SKUNK. DESCONHECIMENTO PELO PACIENTE DO CONTEÚDO DA CARGA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. Os elementos de prova constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito e não evidenciam, de plano, que o paciente trabalha como mula do tráfico ou que não sabia do conteúdo da carga que transportava, sobretudo porque não havia mais nada no caminhão senão as caixas com mais de 96 kg (noventa e seis quilogramas) de skunk. 2. A tese da defesa, inclusive no que tange à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, exige instrução probatória, o que é inviável na sede estreita do habeas corpus. 3. A prática, em tese, de tráfico interestadual e a grande quantidade de droga apreendida denotam o risco à ordem pública, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia e às mazelas que a traficância traz para a sociedade. 4. O ato coator encontra-se devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não sendo possível, no momento, priorizar a liberdade do paciente, nem fixar medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 5. O princípio da presunção de inocência não é absoluto e pode ser mitigado quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1917808, 07344294320248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ver, portanto, que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi apreciada por este Colegiado, não havendo alteração da situação fática que autorize nova apreciação. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, com base no art. 318, III, do CPP, melhor sorte não assiste ao paciente, pois não demonstrado que seu enteado depende de seus cuidados e, ademais, a prisão domiciliar foi concedida à sua esposa em razão desse critério. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 14:30:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator